Tribunal: CARF
Processo: 13768.720262/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.720262/2012-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.153 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
JOSÉ MARIA FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 04/06/2012, de fls. 12/15.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados e Ajustados
81.679,69
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
81.679,69
4)Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.167,20)
13.317,09
5)Base de Cálculo Apurada (3-4)
68.362,60
6)Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
10.486,36
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13768.720262/2012-14
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.720262/2012-14

7)Total de Imposto Pago Declarado
13.592,76
8)Glosa de Imposto Pago
13.488,58
9)IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo de Imposto a Pagar Apurado após Alterações(6-7+8-9)
10.382,18
11) Imposto a Restituir Declarado
3.106,40
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
10.382,18
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
13.488,58
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 13.488,58 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Complementação da Descrição dos Fatos
Embora tenha sido solicitado no Termo de Intimação Fiscal, não consta dos
documentos apresentados pelo contribuinte comprovante de retenção e recolhimento do
Imposto de Renda no valor de R$ 13.488,58, declarado como retido pela fonte pagadora
CNPJ 00.360.305/3993-68 – Caixa Econômica Federal.
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
00.360.305/3993-68 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(ATIVA)

756.660.907-63
0,00
13.488,58
13.488,58
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/09, alegando, em breve
síntese, que:
- Acionou judicialmente em 07/11/2006 o Banco Mercantil do Brasil S/A. Conforme
documentos anexos obteve sucesso. Destaca a data de emissão do alvará judicial em
25/02/2010;
- Ao informar os rendimentos na DIRPF/2011, assim como a retenção sofrida indicou a
Caixa Econômica Federal, que foi nesta instituição financeira em que os recursos foram
resgatados. Como rendimentos tributáveis tem o valor de R$ 53.971,43 e IRRF no
montante de R$ 13.488,58;
- Não recebeu qualquer documento para extração dos valores a serem informados na
DIRPF e utilizou os valores obtidos do Termo de Prestação emitido pelo escritório de
advocacia que cuidou da ação;
- Em 01/03/2010 os valores devidos ao reclamante foram creditados em sua conta-
corrente. Portanto, não resta qualquer dúvida de que o contribuinte recebeu os
rendimentos provenientes da ação judicial em 03/2010 e foram corretamente informados
na DIRPF/2011;
- De acordo com os documentos acostados aos autos o recolhimento dos valores
descontados do reclamante somente foram efetuados em 2011. Justifica-se a divergência
entre o valor declarado R$ 13.488,58 e o efetivamente recolhido R$ 10.992,42.
Declarou com base nos documentos fornecidos pelo advogado;
- Anexa documentos e solicita cancelamento da notificação de lançamento.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.720262/2012-14

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Não comprovada a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, no ano-calendário
fiscalizado, do valor declarado na Declaração de Ajuste Anual pelo contribuinte, resta
caracterizada a compensação indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
b) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos
c) a desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato
d) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor total de R$ 13.488,58.
Do Mérito
Em relação a infração, o interessado alegou, em primeira instância, que o
recolhimento dos valores descontados somente foram efetuados em 2011 e que a divergência
de valor deveu-se em virtude de ter usado como base os documentos disponibilizados pelo
advogado.
Juntou aos autos, naquela ocasião, alvarás judiciais, termo de prestação de
contas, cálculos judiciais, extratos bancários e comprovante de retenção de IRPF (e-fls. 16/21)
a fim de comprovar sua argumentação.
A decisão anterior (e-fls. 36/37), decidiu por manter a infração, fundamentando
sua decisão da seguinte maneira:
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que o contribuinte foi beneficiário, no ano
de 2011, dos rendimentos recebidos de Caixa Econômica Federal, conforme abaixo:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.720262/2012-14

CPF do beneficiário: 756.660.907-63
Nome do beneficiário constante do cadastro: José Maria Ferraz
CNPJ do declarante: 00.360.305/0001-04
Nome empresarial do declarante: Caixa Econômica Federal
Data da entrega: 22/05/2014 15:30 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
5936 41.643,93 10.992,45
Total com 13o. 41.643,93 10.992,45
Total sem 13o. 41.643,93 10.992,45
Dos dados constantes do processo e das consultas realizadas nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – Portal DIRF, verifica-se que o contribuinte
recebeu em 2011 os valores da ação trabalhista que informou na DIRPF do ano-
calendário 2010.
Assim, de acordo com as informações acima e as constantes no processo não restou
comprovado que tenha havido retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, no ano-
calendário 2010, do valor de R$ 13.488,58. Desse modo, a glosa no valor de R$
13.488,58 deve ser mantida, nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Com o recurso voluntário, o contribuinte volta a combater esta infração nos
seguintes termos:

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.720262/2012-14

Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo;
Considerando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade
material, norteadores do processo administrativo fiscal;
Considerando, ainda, a necessidade de dirimir as dúvidas que pairam sobre o
momento em que ocorreu a percepção dos rendimentos e respectiva retenção na fonte; e visando
fornecer novos elementos de prova a este julgador administrativo, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
Intimar o sujeito passivo para:
- Juntar aos autos cópia integral da ação trabalhista que originou o recebimento de
rendimentos e respectiva retenção de imposto na fonte.
A Unidade de Origem deverá, ainda, providenciar a juntada de cópias nos autos
das DIRPF (originais/retificadoras) entregues pelo sujeito passivo nos exercícios de 2011 e 2012,
bem como das DIRF apresentadas (originais /retificadoras), tendo como beneficiário o
recorrente, para estes mesmos exercícios.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contrarrazões.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Original